Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1397/STF. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do autor/embargante e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão dos descontos da contribuição para pensão militar com alíquota majorada pela Lei no 13.954/2019, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. O fundamento principal do acórdão foi de que a tese fixada no Tema 1177/STF não se aplicaria ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão, como aponta a embargante, pois teria julgado o mérito do recurso inominado sem sobrestar o feito, apesar da existência do Tema 1397/STF, que trata especificamente da constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. A contradição que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições da própria decisão. No caso, a existência de tema de repercussão geral diverso (Tema 1.397/STF), embora mais específico, não torna o acórdão anterior contraditório, especialmente quando ainda não pacificado.
5. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, pois não houve decisão de sobrestamento pelo Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 1397/STF. Além disso, o art. 1.030, inciso III, do CPC se aplica aos recursos extraordinários e especiais, de modo que o precedente invocado pelo embargante não se aplica ao julgamento proferido pela Turma Recursal na análise do recurso inominado.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.